Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. TEMPESTIVIDADE. EXAME MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. VÍCIO PROCEDIMENTAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MENÇÃO EQUÍVOCA AOS NOMES DAS PARTES. ERRO MATERIAL. INEXATIDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DE NOMES. MERO AJUSTE NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
3. Não há se falar em vício de procedimento ou ofensa ao princípio da colegialidade na apreciação monocrática da inadmissibilidade de embargos de declaração, intempestivos na espécie, providência insculpida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça como de incumbência do relator.
4. Mesmo após a reabertura de prazo exclusivamente em seu favor, o recurso de embargos de declaração fora manejado de maneira intempestiva. Na espécie, o termo inicial para oposição dos aclaratórios ocorreu com a publicação do acórdão realizada em 1o/9/2022 e teve termo final a data de 9/9/2022, sendo os embargos de declaração protocolados somente em 12/9/2022. Logo, o recurso de embargos de declaração manejado em face do acórdão não ultrapassa a barreira inicial pela inobservância do pressuposto extrínseco da tempestividade, observado que "[o] prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação” (precedentes STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020; AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; e AgInt no AREsp 1.481.494/RN, Segunda Turma, DJe 9/10/2019).
5. A despeito do não conhecimento monocrático dos embargos de declaração em razão de sua intempestividade, é possível, de ofício, a correção de índole meramente material (artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil) e que serve, apenas, para retificação de inexatidão quanto à referência expressa as partes, a fim de que se substitua no acórdão o nome de uma das partes equivocamente empregado pelo nome da parte a qual, de forma evidente, pretendia se referir.
6. Agravos internos conhecidos e desprovidos.